Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL. COBRANÇA DE DÉBITO COMPROVADAMENTE QUITADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. ADSTRIÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Resta configurada a falha na prestação de serviços ofertados pelo requerido no momento em que manteve a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, apontando como débito valor que já havia sido efetivamente pago, referente a fatura de cartão de crédito.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o “dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”.
3. Da ponderação do conjunto probatório constante dos autos, levando ainda em consideração as peculiaridades da situação narrada, forçoso reconhecer que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo Juízo a quo revela observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Nas hipóteses de relação extracontratual, declaratória de inexistência de débito por fraude, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso. Súmula no 54 do STJ.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.